Tribunal: TCU
Processo: 025.524/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, ao participar do pregão eletrônico 5/2020, promovido pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), embora a empresa Ecolav tenha se declarado erroneamente no sistema Comprasnet como ME/EPP, não usufruiu do direito de preferência previsto na LC 123/2006, tendo sido declarada vencedora por ter ofertado o menor preço; Considerando, portanto, que não houve infringência à jurisprudência deste Tribunal (vide acórdãos 1797/2014, 745/2014, 2978/2013, 2858/2013, 1399/2013 e 107/72, todos do Plenário), uma vez que as situações ali tratadas se diferenciam do caso ora analisado, pois naquelas decisões as licitantes foram, de uma forma ou de outra, beneficiadas pelo uso indevido da situação jurídica prevista na LC 123/2006; Considerando que o restante dos documentos apresentados pela Ecolav, tais como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, demonstram corretamente que a empresa não se enquadra como ME/EPP; Considerando que já se encontra celebrado o contrato 169/2020, decorrente da licitação ora questionada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulada pela representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 109), ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), e à representante. 1. Processo TC- Processo 025.524/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (42.116.376/0001-06). 1.2. Interessado: Ecolav Serviços Técnicos de Lavanderia Ltda (05.823.740/0001-41). 1.3. Órgão: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Almir Tibúrcio de Medeiros Barros (114.329/OAB-RJ), representando Ecolav Serviços Técnicos de Lavanderia Ltda.; 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.